Tribunal: TJPA
Processo: 0011811-43.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10261 - Licença-Prêmio
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011811-43.2012.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOEL DE FREITAS GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I- Ação de cobrança visando o pagamento de indenização referente à conversão de licença-prêmio não gozada em pecúnia.

II- Na espécie, restou demonstrado que o benefício não foi usufruído por necessidade de serviço, em atenção aos interesses da Administração Pública.

III- Em que pese a legislação pertinente não prever a conversão da licença-prêmio em pecúnia por ocasião de exoneração, o pedido revela-se plausível, pois do contrário, importaria em enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública.

IV- Precedentes do STF e STJ.

V- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO E

APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
proposta por
JOEL DE FREITAS GOMES
.

Historiando os fatos, o autor ajuizou referida ação relatando, em síntese, que era servidor público estadual lotado na Defensoria Pública do Estado, exercendo o cargo de assistente administrativo no período de 18.08.2008 a 28.10.2011, e por ocasião de sua exoneração, teria direito à conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que julgou a lide procedente, nos seguintes termos (id. )2785488):

“(...) Em razão do exposto, rejeito a prejudicial ventilada e, no mérito, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o ESTADO DO PARÁ a pagar ao autor JOEL DE FREITAS GOMES o valor correspondente a 2 (dois) meses da remuneração do cargo de Assistente Administrativo da Defensoria Pública do Estado do Pará que ocupava antes de sua aposentadoria. Sobre o valor da condenação, deverão incidir juros desde a citação e correção monetária desde a data da sentença, observados os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947. (...)”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação (id. 2785489).

Em suas razões, aduz não assistir razão ao autor haja vista que a licença-prêmio não gozada em razão da necessidade de serviço não se encontra prevista no rol contido na lei que autoriza a conversão da licença prêmio em indenização.

Argui que a atuação da Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade, só podendo fazer aquilo que está expressamente previsto em lei.

Assevera que a decisão recorrida importa em violação ao princípio da separação dos poderes e da Súmula 339 do STF.

Insurge-se quanto aos índices aplicados aos consectários legais.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença guerreada e julgar improcedente o pedido inicial.

O Apelado apresentou contrarrazões refutando os argumentos do recorrente (id. 2785490).

Recurso recebido no duplo efeito (id. 2823907).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer ante a falta de interessa público na matéria (id. 2941962).

É o relatório.

VOTO

VOTO

REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO

A sentença prolatada importa condenação ilíquida em face da Fazenda Pública, tornando necessário o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, I, do CPC. No entanto, o juízo de origem olvidou esse fato, o que viola o dispositivo reportado.

Nesse sentido, o STJ:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. OBRIGATORIEDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA CORTE ESPECIAL NO JULGAMENTO DO RESP. 1.101.727/PR, SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 543-C, DO CPC.

1. A Corte Especial do STJ firmou o entendimento no sentido da obrigatoriedade da apreciação da remessa necessária de sentenças ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública. Precedente: REsp 1101727/PR, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 03/12/200.

2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1203742/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 02/09/2014)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; a exceção contemplada no § 2º do art. 475 do Código de Processo Civil supõe, primeiro, que a condenação ou o direito controvertido tenham valor certo e, segundo, que o respectivo montante não exceda de 60 (sessenta) salários mínimos. Recurso especial provido. (REsp 1300505/PA, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 01/09/2014)

Reconheço, portanto, a incidência do reexame necessário da sentença.

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do reexame necessário e do recurso voluntário.

Não havendo questão preliminar suscitada, passo ao exame de mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não do apelado à conversão da licença-prêmio não usufruída em pecúnia por ocasião da sua exoneração.

Em razões recursais, o Estado do Pará alega o pleito não possui previsão legal e que a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade.

Pois bem.

A licença-prêmio, para os servidores públicos estaduais, está prevista na Lei nº 5.810/94. Precisamente, o art. 99, inciso II, estabelece que ela será convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, por ocasião da aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 do período exigido para o gozo da licença-prêmio.

Eis o inteiro teor do artigo referido:

Art. 99. A licença será:

I - a requerimento do servidor:

a) gozada integralmente, ou em duas parcelas de 30 (trinta) dias;

b) convertida integralmente em tempo de serviço, contado em dobro;

c) (VETADO)

II - convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença_prêmio.
grifei

Em que pese a legislação pertinente não prever a conversão da licença-prêmio em pecúnia por ocasião de exoneração, o pedido revela-se plausível, pois do contrário, importaria em enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública.

Isto porque, o fato do apelado não possui a condição de servidor público efetivo não o impede de ser atingido pelo mesmo direito concedido aos servidores do quadro permanente, principalmente se considerarmos que o recorrido não tem mais a possibilidade de usufruir do direito à licença, visto que já exonerado.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 721.001/RJ, julgado sob a sistemática da repercussão geral, pacificou entendimento no sentido de reconhecer a possibilidade de indenização pecuniária de direito não usufruído por servidor que dele já não possa mais se beneficiar, em atenção a vedação ao enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública.

Nesse sentido, colaciono o aresto do julgado:

Ementa. Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo.
Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas - bem como outros direitos de natureza remuneratória - em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração.
4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte. Decisão. Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. No mérito, por maioria, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, vencido o Ministro Marco Aurélio. Não se manifestaram os Ministros Joaquim Barbosa e Cármen Lúcia. Ministro GILMAR MENDES Relator. ARE 721001 RG / RJ - RIO DE JANEIRO REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. Relator(a): Min. GILMAR MENDES. Julgamento: 28/02/2013.Órgão Julgador: Tribunal Pleno - meio eletrônico. Publicação. ACÓRDÃO ELETRÔNICO. REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO. DJe-044 DIVULG 06-03-2013 PUBLIC 07-03-2013

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. ARE 721.001-RG. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 1º 5º, II, E 37 DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.
Esta Suprema Corte reafirmou, em sede de repercussão geral, a possibilidade de conversão do benefício não usufruído em indenização pecuniária
. 2. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Decisão A Turma, por unanimidade, conheceu do agravo e negou-lhe provimento, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, e com majoração dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do voto da Relatora. Primeira Turma, Sessão Virtual de 3.11.2017 a 9.11.2017. Grifei.ARE 1058106 AgR / SC - SANTA CATARINA AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO Relator(a): Min. ROSA WEBER. Julgamento: 10/11/2017 Órgão Julgador: Primeira Turma Publicação PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017.

No mesmo sentido, é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 FEITA DE FORMA GENÉRICA. SÚMULA 284/STF.
SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO
. 1. É deficiente a fundamentação do Recurso Especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC/1973 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF. 2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido, para anular o acórdão recorrido e restabelecer a sentença de 1° grau. (STJ Resp. 1662749. 2ª Turma. Rel. Min. Herman Benjamin. DJe 16.06.2017).

Esta E. Corte de Justiça se manifesta da mesma forma:

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
PEDIDO ADMINISTRATIVO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA- PRÊMIO NÃO GOZADA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO EXONERADO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. PRINCIPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILICITO DA ADMINISTRAÇÃO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- A requerente adquiriu o direito ao gozo de licença-prêmio e não a usufruiu. 2-
Servidor exclusivamente temporário quando exonerado sem ter gozado de licença-prêmio adquirida, faz jus a sua conversão em pecúnia, em respeito ao princípio da vedação do enriquecimento ilícito da Administração Pública.
3- Desnecessidade de previsão legal, conforme precedentes do STJ, TJPA e Conselho da Magistratura. Recurso conhecido e provido. (TJPA Recurso Administrativo n.º0000768-71.2014.8.14.0000. Conselho da Magistratura. Rela. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque. DJe 08.01.2016).

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA POR NECESSIDADE DE SERVIÇO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1 -
Infere-se que se a recorrente adquiriu o direito de gozar de licença prêmio e em razão do interesse público não o exerceu, tal prerrogativa tornou-se personalíssima, devendo a Administração deste E. Tribunal de Justiça indenizá-la, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito da administração, vez que mesma não pode se beneficiar ilicitamente dos serviços prestados pelo ex-servidora no período em que esta deveria estar gozando sua licença.
2. Recurso conhecido e provido à unanimidade. (TJPA Recurso Administrativo n.º0001484-64.2015.8.14.0000. Conselho da Magistratura. Rela. Desa. Maria do Ceo Maciel Coutinho. DJe 03.07.2015).

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ- SEAD.
SERVIDORA PÚBLICA FALECIDA. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO. ART. 37, § 6º, DA CF. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ESTADO.
MANDAMUS CONHECIDO E PROVIDO. 1
- É devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada pelo falecimento do servidor, à sua sucessão, sob pena de indevido locupletamento por parte da Administração Pública.
2- Uma vez que a servidora, implementou os requisitos e adquiriu períodos de licenças-prêmios, tais parcelas passaram a integrar seu patrimônio jurídico, afastando a necessidade das comprovações de indeferimentos formais dos pedidos administrativos. Ante a manifesta impossibilidade material de fruições dos benefícios na forma de descanso, é devida a indenização em favor dos sucessores. 3- Concedida a segurança nos termos do voto da relatora. (2018.01236783-57, 187.721, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-27, Publicado em 2018-04-02)

No caso dos autos, analisando os documentos que acompanharam a inicial, observa-se que o apelado, quando em atividade, solicitou o gozo da licença-prêmio para os meses de outubro e novembro de 2011, todavia, o pedido foi indeferido, conforme despacho proferido no requerimento administrativo nº 2011/372099 (id. 2785481).

No referido despacho, apesar de ter sido reconhecido o direito do requerente ao gozo da licença-prêmio, o Diretor do Interior manifestou-se desfavorável ao pedido considerando a necessidade de servidores na Diretoria bem como considerando a implantação do DISK 129 e a execução do Planejamento Estratégico Institucional.

Com efeito, resta latente a comprovação da necessidade do serviço, daí se considerar que a reversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, quando em atividade, representa mera recomposição do prejuízo suportado pelo servidor, tendo natureza indenizatória.

Desse modo, não merece reparo a decisão que concedeu o direito ao apelado de receber indenização referente à conversão de dois períodos de licença prêmio em pecúnia.

Com relação aos consectários legais, eles devem seguir a orientação firmada nos Temas 810/STF e 905/STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, conforme a presente fundamentação. Em reexame necessário, consectários legais ajustados.

É como voto.

Belém, 28 de junho de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/07/2021